Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-13.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002245-13.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO RENILDO ANTON - CPF: 390.387.180-04 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002245-13.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):

Pedro Renildo Anton

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.006/1994. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

2. No tocante a preliminar de prescrição, verifica-se que o pedido/protocolo administrativo, interrompe-se o prazo prescricional, razão pela qual rejeita-se a preliminar.

3. No presente caso o Autor alega, em síntese, que ocupa o cargo de Motorista, tendo sido aprovado no concurso público e tomado posse em 21/11/2022. Ocorre que, anteriormente a sua aprovação no certame, já prestava serviço, por meio de contrato, desempenhando a mesma função. Aduz que requereu administrativamente o adicional de tempo de serviço, sendo indeferido o seu pedido. Requer que sejam calculados os vínculos anteriores à sua nomeação, bem como requer o pagamento das diferenças não pagas sobre o referido adicional desde a sua nomeação.

4. Com efeito, o adicional de tempo de serviço está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, no artigo 290 que dispõe: “
O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial
.”. (G.N)

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Vê-se que
a legislação municipal que trata do Regime Jurídico dos Servidores não faz qualquer distinção ao tipo de regime em que foi contratado o servidor para fins do direito à gratificação adicional por tempo de serviço.
Desta feita, inexistindo distinção traçada pela lei, não há que se falar no estabelecimento de tratamento diferenciado, com base na interpretação da lei que rege a vida funcional dos servidores, notadamente em reconhecer de oficio a nulidade do contrato temporário firmado ente as partes, para afastar referido direito. (...)
O servidor ocupante de função pública em razão de contrato administrativo por tempo determinado é filiado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, na forma do art. 40, parágrafo 13o, da CF/88.
(...) Diante do permissivo constitucional, é de se concluir que o requerente faz jus à averbação do tempo de serviço prestado como contratado temporário para fins de aposentação junto ao regime próprio ao qual pertence, ainda mais, para respectivo adicional pelo tempo de serviço
”.

6. A respeito da matéria discutida nos autos, eis o entendimento proferida pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MÚNICIPIO POR CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS FUNCIONAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 290, DA LEI COMPLEMENTAR No. 006/1994, DE TANGARÁ DA SERRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Ocorrendo o pedido/protocolo administrativo, interrompe-se o prazo prescricional.

2- O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que: “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”.

3- Sendo o contrato válido, o direito a adicional por tempo de serviço público é de natureza eminentemente administrativa. Assim, se o único requisito previsto em lei é o implemento do tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, o benefício será devido ao servidor relativamente ao período anterior a sua nomeação em virtude de concurso público, e no qual prestou serviços como contratado.

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

5- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1002241-73.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 290, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 006/1994 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que: “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”.

2. O servidor ocupante de função pública em razão de contrato administrativo por tempo determinado é filiado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, na forma do art. 40, parágrafo 13o, da CF/88.

3. Contudo, caso referido servidor seja empossado em cargo efetivo, passando a integrar o Regime Próprio, na forma do caput do citado dispositivo, lhe é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, na forma do parágrafo 9o do art. 201 do Texto Constitucional.

4. Recurso conhecido e improvido.

5. Sentença mantida.

(N.U 1001791-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023).

7. Assim, escorreita a sentença que reconheceu da averbação de todo o tempo de serviço prestado pelo Autor ao Município Recorrente.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos descritos na inicial para: a) DETERMINAR que seja computado e averbado, como tempo de serviço, o período em que o requerente prestou serviço ao município de Tangará da Serra por meio de contratação temporária, bem como que seja o equivalente a 16% sobre ATS, incorporado aos seus vencimentos, desde sua nomeação em 02/08/2021; b) CONDENAR o requerido ao pagamento da diferença entre os valores pagos e os devidos, retroativamente ao momento em que o requerente alcançou o direito em receber o Adicional de Tempo de Serviço (considerando a data da posse no cargo efetivo), no valor equivalente a 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício e os que vencerem no decorrer do processo; Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810); e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n°. 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023